Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702295-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: FRANCISCA SHERLLEN MORAES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV, DO CPC/15. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil. Em face de sua importância para o trâmite processual, o artigo 240, § 2o, do mesmo diploma legal, prevê que a citação deve ser efetivada em dez dias, contados a partir do despacho que a ordena. 2. Não há necessidade de intimação pessoal da parte para que promova o prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias, pois a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não a exige, conforme dispõe o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 485, §1o, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional e a ausência de intimação pessoal do advogado e da parte antes da extinção do feito, na forma do artigo 485, § 1°, do CPC, bem como afronta ao princípio da vedação de decisão surpresa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 45983352). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria subir em relação à invocada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 485, §1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 40457791): (...) Com efeito, a citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil, visto que, depois de realizada, torna-se prevento o juízo, induz-se a litispendência e faz-se litigiosa a coisa e, ainda, constitui-se em mora o devedor e interrompe-se a prescrição. Em face de sua importância para o processo, o § 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil prevê que a sua efetivação deverá ocorrer em dez dias, contados a partir do despacho que a ordena. (...) Ao compulsar os autos, verifico que a ação de execução de título extrajudicial foi proposta em 27/1/2021, ou seja, há mais de 1 (um) ano, prazo esse que extrapola a dilação máxima prevista em lei. Nesse interregno, apesar de diversas tentativas, inclusive com a consulta dos sistemas INFOSEG, RENAJUD e SISBAJUD, não foi possível promover a citação da apelada/executada, razão pela qual a apelante/exequente foi intimada para informar outro endereço em que a apelada/executada pudesse ser encontrada ou requerer sua citação por edital, contudo, quedou-se inerte. Assim, após sucessivas tentativas de citação da parte executada e a ausência de requerimento de novas providência pela apelante/exequente, o Juízo proferiu, em atendimento ao disposto no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sentença e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo. Ressalta-se, ainda, que a hipótese vertente não trata de extinção processual em decorrência do abandono da causa pelo patrono por mais de trinta dias e, tampouco, por ausência de movimentação do feito, por mais de um ano, por negligência das partes. Dessa forma, não há necessidade de intimação pessoal da parte para que promova o prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias, pois, conforme previsto no § 1o do artigo supracitado, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõe o inciso IV, não a exige. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028